Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-66.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Bancários – Autora e ré celebraram contrato de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Pleito de revisão do contrato, redução das

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Bancários – Autora e ré celebraram contrato de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Pleito de revisão do contrato, redução das taxas, devolução em dobro, bem como, danos morais – Sentença improcedência – Insurgência recursal da autora - Abusividade caracterizada - Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (22,80% ao mês e 1075,93% ao ano) e àquela praticada pelo mercado – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito de forma simples - Dano moral não configurado – Ausência de conduta da ré capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais da autora – Necessário afastar a imposição da pena de litigância de má-fé, ao patrono da autora – Necessidade de processo autônomo – Precedentes - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação de expedição de Oficio a Ordem dos Advogados do Brasil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000345-66.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante CLEIDE
APARECIDA FABRI LOPES, é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, vencido,
declara voto o 2o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1000345-66.2020.8.26.0189
Apelante: CLEIDE APARECIDA FABRI LOPES
Apelado: BANCO AGIBANK S.A.
MM. Juiz de Direito Dr. Renato Soares de Melo Filho
Foro: Fernandópolis 3a Vara Cível
VOTO No 14327
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
C/C
AÇÃO
CONDENATÓRIA
DE
REAJUSTE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO”
Bancários

Autora e ré celebraram contrato de empréstimo pessoal -
Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros
remuneratórios abusivos e capitalizados Pleito de revisão do
contrato, redução das taxas, devolução em dobro, bem como,
danos morais Sentença improcedência Insurgência recursal
da autora - Abusividade caracterizada - Descompasso entre a
taxa cobrada pela Instituição Financeira (22,80% ao mês e
1075,93% ao ano) e àquela praticada pelo mercado Limitação
à taxa média de mercado Repetição do indébito de forma
simples - Dano moral não configurado Ausência de conduta
da ré capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais da
autora Necessário afastar a imposição da pena de litigância de
má-fé, ao patrono da autora
Necessidade de processo
autônomo Precedentes - Sentença parcialmente reformada
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação
de expedição de Oficio a Ordem dos Advogados do Brasil.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
387/402, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, ajuizada por CLEIDE APARECIDA FABRI LOPES,
em face do BANCO AGIBANK S.A., nos seguintes termos: “Do dispositivo. Posto
isto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por Cleide Aparecida Fabri
Lopes em face de Banco Agibank, todos qualificados. Dou por resolvido o mérito, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o polo ativo ao
pagamento das custas e despesas processuais porventura existentes e honorários
advocatícios, que fixo em 20% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC). Em
razão da gratuidade, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade (NCPC, art. 98, § 3o). Com força nos precedentes
citados, bem como no art. 80, I, c.c. art. 81, caput e seus §§ 2o e 3o, todos do NCPC,
CONDENO o Dr. Donizeti Aparecido Monteiro - OAB/SP no 282.073 - a pagar multa
de 10 (dez) salários mínimos atuais em decorrência da litigância de má-fé, bem como a
pagar indenização no montante correspondente ao valor corrigido da causa,
considerando os danos processuais arbitrados, tudo em favor da ré. Encaminhe-se
cópia desta sentença (com a senha dos autos) ao Centro de Inteligência Policial da
Delegacia Seccional de Fernandópolis (ailton.canato@policiacivil.sp.gov.br) para
melhor subsidiar o inquérito já em andamento.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 435/453). Alega,
preliminarmente, que a r. sentença foi “extra petita”, eis que julgou pedidos que sequer
foram formulados. Observa que o MM. Juiz a quo fundamentou que se aplicaria a
limitação legal de taxa de juros de 12% ao ano, todavia, em momento algum pleiteou-se
tal limitação. No mérito defende que a taxa de juros remuneratórios, cobrados pela
financeira ré/apelada, encontra-se demasiadamente superior à média, praticada pelo
mercado. Assim, reitera os termos da exordial. Opõe-se a condenação de seu patrono,
por litigância de má-fé. Por fim, requer: i) a revisão do contrato; ii) a redução das taxas;
iii) a devolução em dobro; iv) a indenização por danos morais, na quantia de R$
15.000,00; v) o afastamento da imposição da pena de litigância de má-fé ao seu patrono;
vi) a inversão dos honorários de sucumbência e sua majoração.
Contrarrazões às fls. 548/564.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a
apelante é beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
A preliminar arguida se confunde com o mérito, sendo
certo que, ambos serão analisados em conjunto.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, ajuizada por CLEIDE APARECIDA FABRI LOPES,
em face do BANCO AGIBANK S.A. A autora alegou que formalizou, com a ré,
contrato de empréstimo pessoal, em 27/07/2017, no valor de R$ 1.143,84, a ser pago em
12 parcelas mensais de R$ 336,84. Ressaltou a abusividade das cláusulas de adesão, de
forma que deveriam ser revistas. Sustentou a aplicabilidade da legislação consumerista à
espécie e a abusividade das cláusulas, relativas à taxa de juros, por excederem a taxa
média do mercado. Deste modo, requereu a revisão do contrato, a redução das taxas, a
devolução em dobro, bem como, a indenização por danos morais Documentos juntados,
às fls. 16/169.
Contestação às fls. 174/200
Réplica às fls. 232/241.
Sobreveio a r. sentença de fls. 387/402.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compulsando os autos, especificamente, às fls. 20/23,
verifica-se que as partes, celebraram contrato de empréstimo pessoal (no 1210451580),
no valor de R$ 1.143,84, a ser pago em 12 parcelas iguais, no valor de R$ 336,84. A
taxa mensal de juros foi de 22,0% e a taxa anual de juros foi de 1075,93%.
Vale frisar, de início, que não se nega a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre os particulares e
as instituições financeiras (Súmula 297, do STJ).
Quanto à alegada abusividade dos juros, cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto, o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art.
5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS),
prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Sobre o tema, foi editado o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em taxa
superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre juros).
Nestes termos, a fixação da taxa de juros em valor superior
à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a referida
taxa, sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão contratual, ou
quando for muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que se configurou no
contrato em questão (fls. 20/23).
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V
E IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
DE
FATO.
AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. (...) 2. A jurisprudência
desta Corte é assente no sentido de que os juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras
não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente
demonstrada em cada caso, com a comprovação do
desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo
insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12%
ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período,
o que não ocorreu no caso dos autos. (...) Ação rescisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente. (STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel.
Min. Raul Araújo, j. em 22/06/2011).
A propósito, nos autos do AgRg no REsp 1256894, o Rel.
Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só
emergirá quando o percentual avençado exacerbar uma
vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de
mercado. Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de
juros remuneratórios à taxa média de mercado é
necessário, em cada caso, demonstrar a abusividade na
contratação.
No caso em tela, verifica-se que as taxas de juros
remuneratórias contratadas (22,80% ao mês e 1075,93% ao ano) efetivamente se
mostraram abusivas.
Isto porque, em consulta ao “site” do Banco Central do
Brasil (“www.bcb.gov.br”), a média da taxa dos juros remuneratórios praticada pelo
mercado, para operações de crédito pessoal não consignado, em outubro de 2014, era de
103,58% ao ano, ou seja, uma taxa muito abaixo daquela fixada pela ré.
Ora, é evidente a disparidade entre o índice de juros fixado
pela ré e a média cobrada pelas demais instituições financeiras, o que, portanto,
caracteriza a abusividade dos juros remuneratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, a restituição do valor indevidamente cobrado
deverá ser realizada na forma simples, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde
a citação, e correção monetária desde o desembolso da quantia paga indevidamente.
Quanto ao dano moral pleiteado, insta ressaltar que, para a
sua ocorrência é necessário que seja abalada a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade
da pessoa. Não se trata de qualquer dissabor ou constrangimento experimentado. O dano
moral deve ser visto como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfere de maneira intensa no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe angústia, sofrimento e desequilíbrio em seu bem estar e a sua
integralidade psíquica.
Desta forma, a pretensão indenizatória da autora, no que
tange aos alegados danos morais, não prospera, ante a total ausência de hipótese a
amparar os seus pleitos, razão pela qual a r. sentença de 1o grau merece prevalecer.
Com efeito, no caso sub judice não há notícias de que
houve cobrança vexatória ou que o banco tenha adotado conduta capaz de gerar lesões
aos direitos extrapatrimoniais da autora, ou mesmo que implicasse afronta à sua honra,
imagem ou direitos da personalidade.
Neste sentido:
“*Contrato bancário - reconhecida a abusividade das
taxas de juros remuneratórios cobradas pela CREFISA,
muito superiores à média de mercado
revisão do
contrato, com repetição simples do indébito
não
comprovada má-fé da parte credora danos morais não
caracterizados
sucumbência recíproca mantida

demanda parcialmente procedente recurso improvido.*”
(TJSP; Apelação Cível 1001302-48.2019.8.26.0142;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do
Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)
“*Revisional Contrato Bancário A simples cobrança
excessiva sem a prova de má-fé não autoriza a repetição
do indébito em dobro nem caracteriza dano moral
indenizável Sentença de parcial procedência Decisão
correta Recurso improvido.*” (TJSP; Apelação Cível
1010540-96.2017.8.26.0066; Relator (a): Souza Lopes;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2019;
Data de Registro: 12/02/2019)
Por fim, necessário afastar a imposição da pena, por
litigância de má-fé, imposta ao patrono da autora.
Relevante destacar que, a propositura de ações em massa
não é vedada, mas o advogado deve ter cautela, analisando o direito de seu patrocinado,
para não prejudicar a parte. O advogado, como operador do Direito e profissional, tem
plenas condições de avaliar quando seu cliente tem razão. Tendo o compromisso ético
de informar quando o direito pretendido não possui chance de ser alcançado.
A conduta da causídica em questão, deve ser analisada em
procedimento próprio, não cabendo sua condenação de maneira solidária. Nesse sentido,
os seguintes julgados:
“APELAÇÃO Ação declaratória cumulada com pedido
de indenização por dano moral Inserção dos dados do
autor em cadastro de inadimplentes
Pedidos
improcedentes e condenação do autor e de seus patronos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por litigância de má-fé solidariamente
Pleito de
Reforma
Possibilidade em parte
Alegação de
desconhecimento do débito - Instituição requerida que, no
entanto, desincumbiu-se do ônus de comprovar a
existência de fato extintivo do direito do requerente
(artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) Uso
regular do cartão Faturas adimplidas parcialmente
Ausência de indícios de fraude Autor que admitiu a
relação jurídica, mas deixou de comprovar um único
pagamento a favor do banco - Legitimidade da inscrição
em cadastro de inadimplentes Restrição creditícia que
decorre do exercício regular do direito do credor

Ausência do dever de indenizar Litigância de má-fé do
autor - Alteração da verdade dos fatos
Direito
constitucional de ação que não se presta ao exercício
desleal Apelante que ocultou fatos com a finalidade de
influir na resolução da lide Inteligência dos artigos 80
c.c 81, ambos do Código de Processo Civil Pretensão
destituída de fundamento Ausência de boa fé e lealdade
Solidariedade dos patronos afastada Eventual dano
causado pelos advogados, por culpa ou dolo, que depende
de processo autônomo, nos termos do artigo 32 do
Estatuto da OAB c.c §6o, do art. 77, do CPC - Recurso
provido em parte. Ante o exposto, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso de apelação. (Relator(a):
Claudia
Grieco
Tabosa
Pessoa; Comarca:
Nova
Granada; Órgão
julgador:
19a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
20/03/2017; Data
de
registro: 24/03/2017)
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZATÓRIA
-
CARTÃO
DE
CRÉDITO
-
PACTUAÇÃO - COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - NOME -
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - EXERCÍCIO
REGULAR DO DIREITO - ART. 188, I, DO CÓDIGO
CIVIL - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CARACTERIZAÇÃO -
FIGURA DO IMPROBUS LITIGATOR - ALTERAÇÃO
DA VERDADE DOS FATOS - MULTA E INDENIZAÇÃO
- PERTINÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 17, II, E
18 DO CPC/1973 - patrono - Afastamento da condenação
- autora - DECLARAÇÃO SOBRE OS FATOS -
CONDUTA que EM TESE EXIGE APURAÇÃO EM
AÇÃO PRÓPRIA - ART. 32, PAR. ÚNICO, DA LEI No
8.906/94.
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Relator(a): Antonio Luiz Tavares de Almeida; Comarca:
Barueri; Órgão
julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
06/04/2017; Data
de
registro: 07/04/2017)
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Caracterização
de
litispendência que impede nova discussão sobre a
questão. Claro objetivo de alterar a verdade dos fatos,
aproveitando-se do processo a fim de atingir objetivo
ilegal, procedendo de modo temerário. Inteligência do art.
17, II, III e V do CPC. Litigância de má-fé caracterizada,
porém não extensível ao advogado. Dicção do art. 32 do
Estatuto da Advocacia. Recurso parcialmente provido,
com
determinação.”
(Relator(a):
Dimas
Rubens
Fonseca; Comarca: São Caetano do Sul; Órgão julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
10/04/2012; Data de registro: 23/04/2012)
Assim, analisadas as peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório, dou parcial provimento ao recurso, a fim de limitar os juros
remuneratórios, do contrato em questão (fls. 20/23), à taxa média do mercado,
condenando a ré à restituição do indébito de forma simples. Os valores deverão ser
apurados em futura liquidação de sentença. Afasto, a condenação do patrono da
autora, à penalidade de litigância de má-fé.

Todavia, entendo ser o caso de expedição de Ofício a
Ordem dos Advogados do Brasil, para conhecimento dos fatos e tomada de
providencias que julgar cabível a questão. Devera acompanha o Ofício, xerocopias
deste processo.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do
presente recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios conforme previsão do
§11, do artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a majoração somente caberá nos casos de “não conhecimento
integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente.” (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso
Especial n. 1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017).
Ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, com determinação de expedição de Ofício a Ordem dos Advogados do
Brasil, para as devidas providências.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1000345-66.2020.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis 3a Vara Cível
Apelante: CLEIDE APARECIDA FABRI LOPES
Apelado: BANCO AGIBANK S.A.
Juiz (a) de 1a instância: Renato Soares de Melo Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14100
Respeitado o entendimento da e. des. Relatora, divirjo
parcialmente, apenas quanto à revisão da taxa de juros e quanto à expedição de ofício à
OAB, pois que lhe acompanho na rejeição de dano moral, aqui inexistente, e no
cancelamento da pena por litigância de má-fé.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
No caso, não há demonstração de ilegalidade por abusividade ou
onerosidade excessiva das taxas de juros remuneratórios, lembrado que o sistema
financeiro nacional opera a taxas livres, sem qualquer tabelamento ou vinculação,
constituindo as várias taxas de mercado meras amostras de outros integrantes do
segmento.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
E a taxa exponencial não é parâmetro para aferição de
onerosidade, pois jamais o mutuário irá pagar o valor resultante. A aferição deve ser
considerada na confrontação da taxa mensal do contrato com a taxa média do BACEN,
está determinada ainda pelas instituições do mesmo segmento, pena de serem tratados
iguais quem são desiguais, sabido e notório que bancos oficiais e de baixo risco cobram
taxas menores daqueles que operam no alto risco. E depois de definida a taxa média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo segmento é necessário definir critério objetivo de qual percentual acima dela (uma
vez, mais, menos, etc.) pode passar a ser considerado oneroso, pois ela é a normal. Se
assim não for estará o judiciário "tabelando" taxa de juros que nem o BACEN o faz, e
muito menos admitido numa economia de mercado.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa
de juros mensal do contrato comporte enquadramento em abusividade diante da média
apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue mantida a
sentença que rejeitou enfocada pretensão revisional.
E cuidando de revisão de cláusula financeira de contrato
bancário não há situação ensejadora de dano moral, do que seria mesmo incabível
condenação indenizatória a esse título.
Ação de revisão contratual se insere na gama de medidas
judiciais cabíveis para correção de eventuais distorções em prejuízo do consumidor, ou
até mesmo para ingerência no consenso bilateral, de modo a obstar se tenha a
provocação como litigância de má-fé, no que acompanho o voto condutor quanto à
desconstituição desse reconhecimento e pena imposta.
E pelas razões anteriores não há como generalizar e atribuir
conduta de advogado contrária à atividade meio, razão pela qual divirjo e cancelo a
expedição de ofício à OAB/SP.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
10AF4AA5
14
19
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10B3096F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000345-66.2020.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.